Tribunal: STF
Processo: ARE 792107
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-04-03
Data de publicação: 2014-04-03

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORES PÚBLICOS. RIO GRANDE DO NORTE. REAJUSTES CONCEDIDOS PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 432/2010. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    1. A controvérsia relativa à concessão do reajuste de vencimentos aos servidores públicos do Estado do Rio Grande do Norte pela Lei Complementar Estadual 432/2010 é de natureza infraconstitucional, seja em razão da aplicação da Lei de Responsabilidade Fiscal pelo Tribunal de origem, seja em razão da argumentação do recorrente de que o art. 38 da Lei Complementar Estadual 432/2010 estabeleceu, como requisito para a concessão do reajuste de vencimentos, a existência de dotação orçamentária.



    2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Constituição Federal se dê de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, Pleno, DJe de 13/03/2009). 



    3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC.